Tribunal: CARF
Processo: 17095.720929/2023-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720929/2023-44
RESOLUÇÃO
1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO POSTO VIA SACRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-046.266,
proferido pela 5a Turma da DRJ08 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação, apenas para excluir a responsabilidade tributária atribuída à Aravia Administradora
Fl. 5208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
2
de Bens Ltda. Mantendo, por outro lado, integralmente o crédito tributário exigido e a
responsabilidade solidária dos demais sujeitos passivos imputados.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
RELATÓRIO
DA AUTUAÇÃO
Conforme Relatório de Procedimento Fiscal de fls. 42/65, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte acima identificada, relativa ao ano-calendário
de 2018, constatou-se o seguinte:
DO CONTEXTO
A lavratura do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF-
F) foi estabelecida a partir de informações preliminares obtidas no decorrer de
diligência anteriormente realizada no sujeito passivo ora autuado. Tal
procedimento de diligência, havia sido instituído para proceder à coleta de
informações econômico fiscais.
No decorrer dessa diligência restou constatada a existência de irregularidades
perpetradas pela autuada, devidamente discriminadas mais adiante neste
relatório, o que ensejou a lavratura de Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal Fiscalização (TDPF-F) para verificação do correto cumprimento de
obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Ressalta-se que foram utilizados na presente fiscalização os documentos e provas
obtidos no decorrer de procedimentos de diligência. Tal metodologia encontra
respaldo, dentre outros, na Súmula no 46 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovada em 29/11/2010, que assim versa:
"Súmula CARF n° 46: O lançamento de oficio pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário".
Cumpre mencionar que os Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPFs)
que instituíram as ações fiscais mencionadas neste relatório, bem como parte de
documentos de relevante interesse nelas obtidos, constam deste relatório e de
seus respectivos anexos.
DAS
INTIMAÇÕES
E
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
OBTIDOS
NOS
PROCEDIMENTOS FISCAIS
A bem da objetividade, esta seção abordará apenas de forma sintética os termos
lavrados no decorrer do procedimento de diligência fiscal realizado junto à
contribuinte (Auto Posto Via Sacra Ltda., CNPJ 11.084.996/0001-87).
O procedimento fiscal teve início formal em 15/09/2023, quando da ciência pela
contribuinte do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF). Esse termo
demandou a apresentação de documentos relativos à movimentação bancária da
Fl. 5209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
3
empresa. Em resposta a essa intimação inaugural o contribuinte apresentou a
documentação contratual, mas não as informações bancárias.
Por já ter diligenciado o Auto Posto Kurujão Ltda. (CNPJ 03.307.030/0001-33) e o
Auto Posto Trindade Ltda. (CNPJ 37.027.224/0001-05), empresas cujo quadro
societário era idêntico, a fiscalização tomou regular conhecimento, mediante
autorização expressa dessas pessoas jurídicas, de movimentações bancárias
realizadas pela autuada em favor desses outros postos de combustíveis.
É importante citar que tais pagamentos não foram contabilizados nem pela
pagadora (Auto Posto Via Sacra Ltda.), nem pelas beneficiárias (Auto Posto
Kurujão Ltda. e Auto Posto Trindade Ltda.), e superam a monta de 48 milhões de
reais.
Dada a relevância dessas transações, a fiscalização pleiteou da autuada, por
intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 01 (TIF 01), a apresentação de
documentação apta a esclarecer o motivo pelos quais havia efetuado diversos
pagamentos em favor desses outros postos de combustíveis.
Em resposta a essa nova demanda, a contribuinte informou, em síntese, que tais
"pagamentos seriam relativos a operações de conta corrente entre empresas do
mesmo grupo econômico", mas não apresentou documentos comprobatórios,
apenas asseverou que "não celebrou qualquer contrato formal escrito para tanto,
não possuindo prazo para liquidação ou acordo de pagamento de juros". A
autuada se limitou a apresentar contratos sociais e respectivas alterações das
empresas envolvidas para corroborar a existência do grupo econômico da qual
elas são parte integrantes. Nesse contexto, é fundamental notar que foram
apresentadas
meras
alegações.
Não
foram
apresentados
documentos
comprobatórios capazes de comprovar as causas desses pagamentos.
Por sua vez, o Termo de Intimação Fiscal no 02 (TIF 02) reintimou a autuada a
apresentar a documentação bancária solicitada no Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF). Em resposta a essa nova intimação a contribuinte
apresentou autorização para quebra de seu sigilo bancário junto aos bancos ITAU,
SICOOB e SAFRA.
Intimações fiscais, Avisos de Recebimento (AR), Declarações, Comunicados e
respostas apresentadas pela autuada constam dos ANEXOS 01 a 05 e do processo
digital no 10265.328724/2023-62. Por seu turno, as informações pertinentes aos
demais contribuintes regularmente diligenciados encontram-se nos ANEXOS 06 a
11.
Os elementos probatórios obtidos neste e em outros procedimentos fiscais,
também regularmente instaurados, serão oportunamente mencionados no
decorrer deste relatório e, à medida que se prestem à caracterização das
infrações ora lançadas, serão trazidos aos presentes autos. Ressalta-se que a
totalidade da documentação obtida no decorrer dos procedimentos fiscais não foi
anexada aos autos em virtude principalmente do sigilo que permeia algumas
Fl. 5210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
4
dessas informações. Processos Administrativos Fiscais que contêm a íntegra de
intimações
e
respostas
apresentadas
por
contribuintes
regularmente
diligenciados estão devidamente listados no ΑΝΕΧΟ 15.
DA INFRAÇÃO DE PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA
Da análise de documentos apresentados pela autuada e dos extratos bancários e
informações coletadas junto a contribuintes diligenciados, foi possível constatar a
existência de infrações relativas ao IRRF sobre pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada.
As constatações da fiscalização e seus respectivos elementos comprobatórios
(ANEXOS 01 a 15) serão a seguir pormenorizados, cabendo destacar que a íntegra
dos lançamentos realizados pela fiscalização está devidamente detalhada nos
ANEXOS 12 a 14.
Em apertada síntese, não foram apresentados documentos capazes de esclarecer
a causa dos pagamentos realizados e não escriturados, discriminados no ANEXO
12, realizados pela contribuinte (Auto Posto Via Sacra Ltda.) em favor do Auto
Posto Kurujão Ltda. e do Auto Posto Trindade Ltda..
Tal fato ensejou a lavratura da presente autuação, que encontra guarida nos
artigos 674 e 675 do RIR/99, porquanto não foi comprovada a causa dos
pagamentos em comento. Ressalta-se que esses artigos e seus respectivos
parágrafos determinam a aplicação da alíquota de 35% (trinta e cinco por cento)
sobre tais pagamentos e o reajustamento da base de cálculo do imposto.
É importante observar que o teor dos normativos supracitados foi recepcionado
no RIR/2018, mais especificamente nos artigos 730 e 731, e que outros
fundamentos legais da presente autuação estão devidamente especificados no
Auto de Infração.
Nesse contexto, a contribuinte deveria ter apresentado documentação hábil e
idônea capaz de comprovar de maneira conclusiva a causa dos pagamentos
efetuados, mas não o fez. Acórdãos do CARF, relacionados às fls. 46/47
corroboram esse entendimento de que caberia ao contribuinte efetuar tal
comprovação.
Os itens subsequentes deste relatório discriminarão por tipo de pagamento os
pagamentos carentes de comprovação de causa, cabendo destacar que outros
fundamentos legais da presente autuação estão devidamente especificados no
Auto de Infração.
Dos pagamentos realizados em favor do Auto Posto Kurujão Ltda.
A documentação bancária apresentada pelo Auto Posto Kurujão Ltda. (CNPJ
03.307.030/0001-33) revelou a existência de diversas transferências eletrônicas
bancárias provenientes da contribuinte (Auto Posto Via Sacra), todas direcionadas
para a conta do Banco SICOOB, Agência 3300, Conta Corrente: 02722-7. Uma
Fl. 5211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
5
amostra desses lançamentos é a seguir exposta, cabendo ressaltar que a íntegra
desses 92 lançamentos totaliza R$ 38.701.420,59 e está devidamente
discriminada no ANEΧΟ 13.

Por não terem sido apresentados documentos aptos a elucidar a causa desses
pagamentos (ANEXO 13), fez-se necessária a lavratura da presente infração
relativa a pagamentos sem causa ou de operação não comprovada em face do
Auto Posto Kurujão Ltda.
Dos pagamentos realizados em favor do Auto Posto Trindade Ltda.
Por seu turno, de modo análogo, a documentação bancária apresentada pelo
Auto Posto Trindade Ltda. (CNPJ 37.027.224/0001-05) evidenciou a existência de
diversas transferências eletrônicas bancárias originárias da contribuinte (Auto
Posto Via Sacra). Nesse caso, as transações foram direcionadas aos Bancos ITAU
(Agência 6445, Conta Corrente 0543-9) e BRADESCO (Agência 1633, Conta
Corrente: 30131-0).
A íntegra dessas transferências bancárias, relativa a 43 lançamentos, totaliza mais
de 10 milhões de reais e está devidamente discriminada no ANEXO 14. A seguir é
transcrita uma amostra desses pagamentos mais significativos, segregada por
cada banco destinatário:

Fl. 5212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
6

Em face da não apresentação de documentos hábeis a comprovar a causa desses
pagamentos (ANEXO 14), restou novamente configurada a infração de
pagamentos sem causa ou de operação não comprovada.
DAS ALEGAÇÕES DA CONTRIBUINTE E DAS CONSIDERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
Na tentativa de justificar os pagamentos em análise, a contribuinte assim se
manifestou acerca dos pagamentos que beneficiaram o Auto Posto Kurujão e o
Auto Posto Trindade:

Ressalta-se que as pessoas jurídicas beneficiárias das transações bancárias
apresentaram justificativas semelhantes para os pagamentos realizados pela
contribuinte.
Antes de entrar no mérito das alegações dos envolvidos, é fundamental observar
que nenhum dos pagamentos ora em análise foi contabilizado por nenhum dos
postos de combustíveis partícipes das transações.
Fl. 5213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
7
Com efeito, não há sequer o registro de contas relacionadas a "Bancos" no Ativo
da autuada, cuja movimentação total é nitidamente inferior aos lançamentos em
análise:

Em particular, é forçoso notar que os pagamentos objeto de autuação constituem
uma amostragem, ou seja, não são exaustivos, e, mesmo assim, por superarem
48,8 milhões de reais, correspondem a quase 9 vezes o valor total do Ativo
efetivamente contabilizado pela autuada.
Salienta-se que esse padrão de comportamento, relacionado à não identificação e
à não contabilização de transações recebidas e direcionadas a terceiros, evidencia
a existência de atos articulados para impedir ou retardar o conhecimento do Fisco
da existência de fatos geradores de obrigações tributárias.
Em relação às alegações dos envolvidos, é importante repisar incialmente que os
únicos documentos por eles apresentados na tentativa de comprovar a causa dos
lançamentos ora objeto de autuação foram os contratos sociais e respectivas
alterações. Tal documentação pode contribuir para a configuração do grupo
econômico, mas não elucida a causa dos pagamentos. Ademais, o pertencimento
a um grupo econômico não as exime de apresentar documentação apta a
comprovar a causa dos pagamentos efetuados.
Os envolvidos asseveraram que as transações ocorreram em virtude da
"necessidade de cumprimento de obrigações ordinárias e diárias de cada pessoa
jurídica", mas tampouco foram fornecidos documentos que sustentassem essas
alegações. Não se sabe de quem eram essas pretensas obrigações, ou se elas de
fato existiam. Tais afirmações ainda sugerem que uma empresa estaria arcando
com os gastos de outra ao transferir recursos sem nenhuma contraprestação
efetiva. Essa prática, aliada ao invocado "caixa único", violaria o Princípio da
Entidade Contábil, que afirma a autonomia patrimonial e prevê a necessidade de
diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes.
A insinuação de que os pagamentos estariam relacionados a possíveis operações
de mútuos não pode ser acolhida. A não celebração de contratos formais, a
ausência de prazos para liquidação, o não estabelecimento de juros, a não
incidência de IOF, a não contabilização de lançamentos e a não comprovação de
amortizações impossibilitam o reconhecimento dessas transações como eventuais
empréstimos.
No que tange a esses pretensos mútuos, convém reforçar: as fragilidades aqui
expostas revelam a ausência de requisitos mínimos para a efetiva comprovação
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
8
dessas operações. Nesse sentido, acórdãos do Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), como relacionados às fls. 52/53, corroboram esse entendimento ao
especificar condições para validade de operações de empréstimo, não satisfeitas
no presente caso.
Nessa linha é essencial reiterar que a documentação bancária das envolvidas não
indica a amortização desses pretensos empréstimos. O suposto fluxo financeiro só
teria ocorrido em uma direção, a que retirava recursos da contribuinte.
A narrativa de que "as transações foram realizadas tendo em vista sobras de
caixas" tampouco subsiste, porquanto a contabilidade da autuada não indica a
existência dessas eventuais "sobras" de recursos. Conforme demonstrado abaixo,
no ano de 2018 as despesas superaram as receitas, e a contribuinte apresentava
prejuízos acumulados, além de patrimônio líquido e reservas negativos.

Em suma, as alegações dos envolvidos não possuem respaldo documental, nem
contábil, e, por isso, não podem ser acatadas.
Nesse contexto, não foi possível identificar a causa dos pagamentos efetuados
pela contribuinte em favor do Auto Posto Trindade e do Auto Posto Kurujão Ao
longo do ano de 2018.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Tendo em vista o interesse comum e a atuação conjunta de envolvidos em fatos
geradores da presente autuação, é forçoso que outros contribuintes sejam
alçados ao polo solidário com fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135, incisos
II e III, do CTN.
Nessa linha, cumpre consignar primeiramente que a contadora Rosilda Moreira
Mesquita (CPF 793.359.501-49), conforme demonstrado a seguir, concorreu para
a prática dos ilícitos descritos nesta autuação ao não contabilizar pagamentos e,
portanto, incorreu em infração de lei.
Conforme fragmentos a seguir destacados por amostragem, essa profissional era
signatária da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e da Escrituração Contábil Digital
(ECD) de pessoas jurídicas envolvidas nos pagamentos em questão e era,
portanto, responsável pelos registros contábeis da autuada e de empresas
beneficiárias dos pagamentos à época dos fatos geradores:
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
9

É imperioso notar que um profissional de contabilidade é ciente de que pessoas
jurídicas do porte da autuada, notadamente por ser um posto de combustíveis,
necessitariam de no mínimo uma instituição financeira para desenvolver de
maneira adequada suas operações. Dessa forma, essa profissional não poderia
nem alegar uma eventual não disponibilização de informações de extratos
bancários por parte dos sócios administradores como razão para a não
escrituração desses pagamentos. Ainda assim, Rosilda Moreira Mesquita (CPF
793.359.501-49) abdicou de registrar informações relativas às contas "Bancos" no
Ativo das 3 empresas envolvidas nas operações em análise.
E não há que se falar em lapsos ou equívocos, porquanto o volume e a
expressividade dos valores não escriturados (mais de 48 milhões de reais), tanto
na fonte pagadora, como nas beneficiárias, especialmente quando comparado ao
total do ativo dessas empresas, afastam a possibilidade de equívocos e
evidenciam a existência de atos articulados para permitir que recursos fossem
destinados a terceiros de forma velada.
Em relação aos pagamentos efetuados e não escriturados objetos da presente
autuação, cumpre observar que eles constituem, em tese, irregularidades tanto à
legislação empresarial, quanto à tributária, pois, consoante o disposto no artigo
1.184 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), com teor replicado no Regulamento do
Imposto de Renda, a escrituração deve abranger todas as operações da empresa.
Nesse contexto, considera-se a contadora da autuada, Rosilda Moreira Mesquita
(CPF 793.359.501-49), responsável solidária na presente autuação.
O grupo familiar composto por Elza de Fátima dos Reis (CPF 913.859.891-49) e por
seus filhos Vivian de Fátima dos Reis (CPF 927.062.071-91) e Douglas dos Reis
(CPF 006.683.561-54, signatário das ECFs), doravante denominado de Família Reis,
também concorreu para a ocorrência dos ilícitos em análise e igualmente deve ser
considerado solidário na presente autuação.
A análise de Fichas Cadastrais Bancárias, das Escriturações Contábeis Fiscais (ECFs)
e dos Contratos Sociais da autuada (fonte pagadora) e das empresas beneficiárias
dos pagamentos, com trechos a seguir destacados, revelam que essas pessoas
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
10
jurídicas eram administradas pela Família Reis (Elza de Fatima dos Reis, Vivian de
Fatima dos Reis e Douglas dos Reis).

Na qualidade de sócia administradora, representante e responsável pela
movimentação bancária de empresas envolvidas na presente autuação, é notório
que a Família Reis coadunou com o direcionamento de recursos da contribuinte
(Auto Posto Via Sacra) em prol do Auto Posto Kurujão e do Auto Posto Trindade.
Essas transferências de recursos, sem formalidades mínimas e sem efetivas
contraprestações, desrespeitaram a autonomia operacional e patrimonial da
autuada, já que ela se viu impedida de utilizar os recursos direcionados a terceiros
em sua própria área de atuação. Dessa forma, a contribuinte foi lesada com a
conivência da Família Reis, que abusou dos poderes que detinha sobre esse posto
para direcionar pagamentos vultosos, não contabilizados, a terceiros, sem
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
11
justificativas plausíveis. Nessa linha, mediante a adoção de condutas claramente
alheias aos interesses, ao objeto social, da autuada, é nítido que o grupo familiar
em comento também infringiu regras estatutárias.
Levando-se em consideração que as condutas ilícitas ora em análise,
notadamente a destinação velada de recursos a terceiros, foram adotadas pela
Familia Reis em empresas por ela administradas, percebe-se a presença de um
ambiente empresarial repleto de transações obscuras, propícias e compatíveis
com práticas que visam ocultar benesses concedidas e recebidas pelos envolvidos.
É forçoso citar que as beneficiárias dos pagamentos também adotavam práticas
similares às da autuada, já que não contabilizavam lançamentos, direcionavam
recursos a terceiros e não apresentavam documentos para comprovar a causa dos
pagamentos por elas realizados.
A frequência e o volume de transferências de recursos sem respaldo contábil e
desprovidas de formalidades mínimas, decerto denunciam que essa família
arquitetou uma estrutura patrimonial para permitir a livre migração de recursos e
a blindagem patrimonial. Essa estratégia se torna mais evidente quando, em
18/07/2018, no mesmo ano das infrações aqui tratadas, a Família Reis, conforme
ANEXOS 11 e 03, e trechos a seguir destacados, constitui a Kurujão
Administradora de Bens, empresa, que, no ano imediatamente seguinte, passa a
ser a única sócia dos postos de combustíveis abordados neste relatório:
a) Constituição da Kurujão Administradora de Bens (18/07/2018), cujos sócios
também são a Família Reis:
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
12

b) Em 01/10/2019, a Família Reis se desliga apenas formalmente do Auto Posto
Via Sacra, mas admite nessa empresa a Kurujão Administradora de Bens, empresa
por ela criada, mas que continuou sob a ingerência desse mesmo grupo familiar:

c) Em 01/10/2019, a Família Reis se desliga apenas formalmente do Auto Posto
Kurujão, mas admite nessa empresa a Kurujão Administradora de Bens, empresa
por ela criada, mas que continuou sob a ingerência desse mesmo grupo familiar:
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
13

d) Em 01/10/2019, a Família Reis se desliga apenas formalmente do Auto Posto
Trindade, mas admite nessa empresa a Kurujão Administradora de Bens, empresa
por ela criada, mas que continuou sob a ingerência desse mesmo grupo familiar:

Nesse contexto, é inegável o interesse comum da Kurujão Administradora de Bens
(CNPJ 31.043.442/0001-49) nas situações que constituíram os fatos geradores
desta autuação, pois, na prática, a Família Reis, solidária desta infração, apenas
adotou uma estratégia na tentativa de blindar seu patrimônio ao colocar uma
empresa intermediária em sua atuação. Em última análise esse grupo familiar
continuou tendo ingerência sobre os postos de combustíveis retromencionados.
Ante o exposto, resta também caracterizada a responsabilidade solidária da
Kurujão Administradora de Bens (CNPJ 31.043.442/0001-49), empresa também
integrante do denominado "Grupo Econômico Kurujão". Nesse ponto, faz-se
necessário mencionar que essa pessoa jurídica, conforme ANEXO 11, alterou
recentemente sua denominação social para Aravia Administradora de Bens Ltda.

Fl. 5220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
14
DAS MULTAS
Conforme descrito no decorrer deste relatório, foram constatadas situações
previstas no §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 e nos artigos 71 (sonegação), 72
(fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64. A seguir serão elencados alguns dos
fundamentos que ratificam a existência de dolo, fraude, conluio e má-fé no
presente caso.
Num primeiro momento restou comprovado que a autuada não contabilizava
valores expressivos, extremamente relevantes no contexto contábil em análise.
Com efeito, nenhum dos lançamentos objeto desta autuação, milhões de reais
devidamente identificados em extratos bancários, foi contabilizado. Em particular,
a amostragem dos recursos não contabilizados objeto desta autuação é quase 9
vezes superior a todos os recursos consignados no Ativo da contribuinte. E mais,
não houve sequer o registro de contas relacionadas a "Bancos" nesse grupo
contábil.
Dessa forma, conforme já relatado, foram constatadas evidências categóricas da
existência de uma contabilidade paralela, de "Caixa 2". Os significativos
montantes envolvidos em transações não contabilizadas afastam a possibilidade
de equívocos, evidenciam o dolo e maculam registros contábeis. As
irregularidades evidenciadas pela fiscalização decerto atestam que a
contabilidade da autuada não espelhava a realidade de transações por ela
efetuadas.
Outro aspecto que evidencia o dolo e ratifica a existência de conluio, é o fato de
as transações em análise não terem sido registradas nos assentos contábeis de
nenhuma das pessoas jurídicas partícipes das transações. Nem a contribuinte
(Auto Posto Via Sacra, fonte pagadora), nem o Auto Posto Kurujão e o Auto Posto
Trindade (beneficiários) registraram essas operações.
Essas 3 pessoas jurídicas possuíam à época dos fatos o mesmo contador
responsável, os mesmos sócios administradores e adotaram a mesma conduta
relacionada à não escrituração de contas relativas à movimentação bancária, além
de terem apresentado as mesmas justificativas inverossímeis na tentativa de
justificar as operações sob análise. Tais fatos revelaram a presença de um
ambiente empresarial repleto de transações obscuras, propícias e compatíveis
com práticas que visam ocultar benesses concedidas e recebidas pelos envolvidos.
Nesse cenário, em que a migração de recursos ocorria sem formalidades mínimas,
mediante conluio, tanto a autuada, como beneficiárias de pagamentos deixavam
de cumprir adequadamente suas obrigações tributárias, acobertavam o
direcionamento de recursos e se beneficiavam da não incidência de tributação
sobre fatos geradores de obrigações tributárias.
Dessa forma, foi possível perceber que as ações perpetradas pelos postos de
combustíveis em questão não são relativas a erros pontuais, a atitudes isoladas,
mas a atos articulados e reiterados. Verificou-se nitidamente que, de forma
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
15
continuada, houve tentativas de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência de fatos geradores de obrigações tributárias
de modo a evitar o pagamento de tributos devidos.
Há que se destacar também que, na medida em que o fluxo financeiro de
pagamentos só ocorria de forma unidirecional, retirando recursos da autuada de
forma velada, não contabilizada, é notório que os envolvidos, mediante conluio,
coadunaram com a adoção de estratégias para beneficiar terceiros em detrimento
dos interesses, dos objetos sociais e das regras estatutárias, da contribuinte.
Em suma, as condutas ilícitas e reiteradas das sociedades envolvidas, aliadas aos
expressivos montantes das transações em análise, de fato afastam o caráter
fortuito das operações aqui analisadas e evidenciam a existência de atos
articulados com o intuito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária de fatos geradores de
obrigações tributárias.
Isso posto, restou caracterizada a necessidade de qualificação da multa descrita
no §1° do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
DA DECADÊNCIA
No que tange à decadência, o CARF já determinou que o tratamento a ser dado
nos casos de fatos geradores incidentes sobre pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada é o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN. Julgados,
como o transcrito à fl. 62, corroboram esse entendimento.
O CARF também já pacificou a questão da decadência relacionada a fatos
geradores incidentes sobre pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada por intermédio da Súmula no 114, que assim versa:
"Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN".
Nesse contexto, o prazo decadencial de 5 anos só se consumaria em 01/01/2024
para os pagamentos realizados em 2018, porquanto o primeiro dia do exercício
seguinte ao que esses lançamentos poderiam ter sido efetuados seria o dia
01/01/2019.
Ante o exposto, os pagamentos abrangidos pela presente autuação não estão
submetidos à decadência.
DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
Dentre os elementos que serviram de base para as análises constantes do
presente levantamento encontram-se as informações constantes dos sistemas
informatizados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB e os
documentos constantes dos ANEXOS 01 a 15, a seguir discriminados:
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
16

DO LANÇAMENTO
Em face do acima exposto, foi efetuado o seguinte lançamento, relativo ao ano-
calendário de 2018 (valores em reais):

DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE
Cientificada do lançamento em 20/12/2023 (fl. 236), a contribuinte, por meio de
seu representante, apresentou, em 04/01/2024 (fl. 400), a impugnação de fis.
402/442, alegando, em síntese, o seguinte:
DOS FATOS:
Consoante se verifica pela análise do Auto de Infração, a fiscalização procedeu ao
lançamento de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) relativamente ao
ano de 2018, sob a alegação de "pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado", sobre operações não comprovadas.
No entanto, pretende-se demonstrar que o Fisco efetuou indevidamente o
lançamento como pagamento a beneficiário sem causa, mesmo partindo da
própria contabilidade da impugnante, sem desconsiderá-la e, identificando todos
os destinatários dos pagamentos.
DA FISCALIZAÇÃO E DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA IMPUGNANTE:
Quanto aos TIFs, foram feitas as seguintes respostas, demonstradas no Relatório
Fiscal:
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
17

E por fim, a demonstração de que se sabia a destinação de todos os pagamentos:

A impugnante respondeu e apresentou justificativas para todos os pagamentos e,
ainda que pudessem existir divergências quanto à forma de contabilização, o fato
é que, todas as informações e documentos anexados permitiram a Fisco
identificar a origem e o destino dos recursos, sendo que essa informação é crucial
para demonstrar o desacerto da fiscalização.
Ante a lisura e o atendimento, por completo, a todos os itens solicitados pela
fiscalização, todas as informações prestadas pela impugnante foram validadas,
restando apenas o questionamento quanto à destinação dos recursos e que, na
visão do agente fiscal, implicou na tributação de IRRF à alíquota de 35%, por não
haver a identificação dos beneficiários desses pagamentos.
DAS PREMISSAS. ARTIGO 51 DA LEI No 8981/95. IRRF. ALÍQUOTA DE 35%.
REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE LEGALIDADE E COERÊNCIA
Entendemos que será fundamental fixar como premissa a interpretação do artigo
61 da Lei no 8981/95, a qual disciplina as hipóteses de exigência do IRRF com
alíquota de 35%.
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
18
Mais do que avaliar os requisitos estabelecidos em referido dispositivo, é preciso
também sua intepretação e aplicação à luz de todo o sistema, em especial, as
regras estabelecidas quanto ao lançamento de ofício no artigo 142 do CTN.
Trata-se, o artigo 61 da Lei no 8981/95, de previsão normativa que autorizou a
autoridade administrativa, por presunção legal, a exigir imposto sobre a renda de
pessoa que não seria o efetivo contribuinte, como uma forma de, por não
identificar o beneficiário, a operação ou causa, por mera praticabilidade tornar
possível a cobrança deste imposto.
Entendemos, em verdade, que essa é uma medida mais gravosa e excepcional de
tributação sobre a renda, de tal sorte que há de ser aplicada e permitida com
muita cautela, exigindo se extremo rigor no cumprimento dos requisitos legais e
da comprovação plena deste.
Por isso, há de se ter como premissa interpretativa a aplicação desta tributação
de forma excepcional, sempre se pautando pela presunção de boa-fé e dúvida
razoável em favor do contribuinte, impondo a plena observância de
princípios/regras fundamentais como a legalidade, presunção de inocência,
devido processo legal, dever de provar os fatos, entre outros aspectos.
Podemos enumerar como requisitos legais para eventual imposição de IRRF no
percentual de 35%:

Partindo da hipótese 1, um requisito que consta como elemento relevante para a
configuração da incidência do IRRF diz respeito à existência de um pagamento
efetuado.
Como segundo elemento a configurar a hipótese 1, o pagamento efetuado há de
ser praticado por pessoa jurídica, o que já deixa evidente que pessoa natural não
poderia sofrer desta incidência.
Por fim, temos a necessidade de não se identificar o beneficiário.
Equivale dizer, ao se constatar a existência de um pagamento efetuado por
pessoa jurídica, sem que esta demonstre para quem se destinou tal valor
(beneficiário), presume a lei uma tributação sobre este sinal de riqueza por
presunção no percentual de 35%, uma vez que não haveria condição fática à
fiscalização de avaliar se houve tributação a respeito de referido montante.
Nesta hipótese, cabe ao contribuinte apontar o destinatário do pagamento, que
poderá ser pessoa física ou jurídica, em decorrência de algum tipo de operação ou
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
19
negócio jurídico, desta contraprestação por serviços, doação, compra e venda,
rendimentos do trabalho, entre outros.
Por sua vez, na hipótese 2 temos requisitos que se assemelham à primeira
situação legal já descrita, porém, também constam outros aspectos a serem
verificados.
Além do pagamento, a entrega de recursos, contabilizados ou não, também
permite a incidência do IRRF.
Da mesma forma continua a ser requisito ser praticado por pessoa jurídica e o
beneficiário não ser identificado.
Todavia, temos a necessidade de também de verificar se houve a comprovação da
operação ou sua causa. Somente cabe referida tributação quando não se
demonstrar qual operação foi realizada ou mesmo sua causa.
Ora, para que seja possível a fiscalização e análise da incidência ou não de
tributos, especialmente, sobre a renda auferida, é necessário se conhecer:
(i) a operação, ou seja, qual o negócio jurídico celebrado, como uma
compra e venda, doação, etc, permitindo à fiscalização mensurar os
reflexos tributários quanto ao imposto sobre a renda; ou (ii)
(ii) a causa: embora não se tenha exatamente o negócio jurídico
celebrado, é possível ter conhecimento da razão e finalidade pela qual
se celebrou determinado ato, de tal sorte que é possível, mesmo não se
tendo de imediato qual seria a operação, tipificar ou reconhecer a
natureza jurídica permitindo, assim, estabelecer os efeitos fiscais,
especialmente, quanto ao imposto sobre a renda.
Daí porque, se inexiste a identificação, mediante prova da operação ou causa, a
única forma de tributar seria a aplicação do IRRF no percentual de 35%. Eis a
razão de sua existência, pois, somente com tais informações é possível dar o
exato tratamento tributário. Se não há identificação, há tributação por presunção
mediante IRRF.
Estas ponderações são relevantes, uma vez que, a lei, ao impor como condição à
inaplicabilidade do IRRF, em momento algum estabelece que a operação ou causa
há de ser lícita.
O que há de ser provado e constatado é a existência da operação ou causa e não
sua licitude.
Encaixa-se, aqui, a expressão, conhecida no direito tributário: “pecunia non olet”
(“não tem cheiro”). Para o Fisco, pouco importa se os rendimentos tributáveis
tiveram ou não fonte lícita ou moral.
Isto fica evidente pelo fato de que, havendo a constatação da operação ou causa
real, há de se tributar e, como é de conhecimento, mesmo a renda ou receita
decorrente de atos ilícitos pode estar sujeita à tributação.
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
20
Por outro lado, se a operação (mesmo ilícita) não estiver sujeita à tributação, daí
não se permite a tributação seja na fonte, como pelo efetivo beneficiário.
Ao se reconhecer os requisitos previstos na legislação para se aplicar a incidência
do IRRF na alíquota de 35%, é preciso também lembrar, nos termos da noção de
legalidade e, sobretudo, da teoria geral do lançamento tributário, notadamente,
nos termos do artigo 142 do CTN que o ônus da prova para se exigir o tributo em
tal ocasião é do Fisco.
Decerto que a Administração não se limita pelas provas apresentadas pelo
contribuinte, cabendo-lhe o uso do poder investigativo do artigo 195 do CTN, de
diligências probatórias previstas na lei. Por isso, na construção dos seus
argumentos, as provas devem ser irrefutáveis e suficientes para afastar quaisquer
outras produzidas pelo contribuinte (o ônus da prova é da Administração, e não
do contribuinte).
E sempre que o contribuinte possuir provas suficientes para justificar suas
condutas, ao Fisco restará o ônus da prova para motivar o afastamento das provas
do contribuinte.
A apreciação do conjunto probatório deve comprovar a legalidade do lançamento
tributário. Na ausência de provas suficientes, não pode ser outro o resultado,
afora seu imediato prejuízo, com benefício da dúvida para o contribuinte, porque
nenhum processo imputativo de ilícito pode formar-se sem provas convincentes
da autoria.
As provas não se confundem com suspeitas ou meros indícios, o que aliás é traço
marcante no presente caso concreto.
Entendemos que, dentro do dever de coerência e boa-fé, ao se buscar a aplicação
do artigo 61 da Lei no 8981/95, mediante a demonstração por meio de provas que
determinação situação fática cumpre os requisitos legais, aplicando o IRRF, não é
razoável que os mesmos fatos tenham validade e produzam efeitos para imputar
o lançamento de ofício, porém, em contrapartida, não produzem o mesmo efeito
como prova das alegações do contribuinte., como a empresa ora consulente.
Se tais elementos e provas possuem valor para se iniciar uma fiscalização e
fundamentar o lançamento de ofício, por dever de coerência, dentro do princípio
da confiança legítima, também deve possuir o mesmo valor probatório em favor
da impugnante, ou seja, o Fisco tinha ciência, quando do lançamento, dos
beneficiários.
Levando em consideração as premissas apontadas, pretendemos enfrentar de
forma pontual as hipóteses apontadas no Auto de Infração quanto aos fatos que
ensejaram a tributação de IRRF.
DOS PAGAMENTOS EM FAVOR DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO:
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
21
Basta uma análise perfunctória do Relatório Fiscal que acompanha o Auto de
Infração, para se verificar que o agente fiscal identifica o pagamento e a causa da
operação.:

Fl. 5228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
22

Tanto que, rechaça se tratar de mútuo, pela falta de requisitos formais dessa
operação:

Como citado, há uma inversão de conceitos e a situação acima não permite a
tributação de IRRF.
A impossibilidade de se exigir o IRRF no percentual de 35% decorre do fato de que
há comprovação pela consulente dos seguintes elementos: (i) pagamento; (ii)
realizado por pessoa jurídica; (iii) os beneficiários; (iv) a causa ou operação.
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
23
Partimos da premissa de que, dentro do ônus da prova do Fisco e seu dever de
coerência, o conjunto de provas e elementos que constam dos autos devem ser
sopesados da mesma forma.
Mais do que isso, conforme Relatório Fiscal, o lançamento de ofício se deu
totalmente fundamentado em provas e elementos fornecidos pela impugnante
em fiscalização.
A própria autoridade administrativa, portanto, reconhece a validade e relevância
de tais provas e informações, inclusive os pagamentos e o destinatário.
Mais do que reconhecer a validade de tais informações e utilizá-las para fins de
lançamento, aponta expressamente e claramente a causa e os beneficiários,
estando apenas, diante de irregularidade contábil, indicando inclusive que
reconhece a existência de outras empresas do grupo:

Equivale dizer: há prova válida e cabal de que a causa da operação foi o
pagamento à empresas do esmo Grupo Econômico, inclusive com a relação de
cada um dos beneficiários:
a) Auto Posto Trindade; e
b) Auto Posto Kurujão.
Vejamos um exemplo da clara identificação do beneficiário:

Trata-se de esclarecimento e prova produzida pela impugnante e que foi utilizada
pelo próprio Fisco, não podendo ser recusada, por dever de coerência e da
proteção da confiança legítima.
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
24
Ademais, caso se entenda que não é possível este reconhecimento, daí a
exigência do IRRF ficaria mais frágil. Isto porque, somente acolhendo a existência
da causa e dos beneficiários acima descritos é possível desconsiderar a primeira
operação feita pela consulente, qual seja, alugueres e cessão de quatro postos de
propriedade dos sócios da Recanto Sonhado.
Se a impugnante provou a operação de pagamento para a Recanto Sonhado,
temos causa e beneficiário, ainda que diante de divergências contábeis. Cabe ao
Fisco o ônus da prova em sentido contrário.
Bem por isso, entendemos que inexiste o preenchimento dos requisitos legais
para imposição do IRRF, pois: (i) há demonstração e prova causa (pagamento a
título de alugueres); (ii) – beneficiários são identificados – Recanto Sonhado.
Vale lembrar que as provas e elementos de tais pontos estão nos autos e foram
adotadas pelo Fisco em diversas oportunidades para justificar, por exemplo, a
tributação, inclusive de pessoas físicas, de tal sorte que, por dever de coerência,
também são válidas em favor da impugnante, até porque seria ônus da
Administração Pública a prova em contrário.
DA JURISPRUDÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS:
Na linha do entendimento acima, o próprio CARF (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), conforme acórdãos relacionados às fls. 425/428, possui
entendimento no sentido de que, havendo a identificação do beneficiário, não
poderá subsistir a tributação a título de IRRF.
Transportando as lições para o caso em análise, resta claro que todos os
pagamentos, ainda que se admitam inconsistências contábeis, foram totalmente
identificados pela fiscalização e retratados no Relatório Fiscal, o que impede a
aplicação do artigo 61 da Lei no 8.981/95.
DOS JUROS SELIC APLICADOS:
Os juros são devidos à razão de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1o, do
CTN.
Tal entendimento tem como pressuposto o fato de que a taxa de 1%, prevista no
referido dispositivo legal, é limite máximo para sua fixação, e não mero parâmetro
para tanto.
Ainda que assim não seja, quando menos, a taxa de juros precisa estar
quantificada em lei.
Admitir, em matéria tributária, que os juros sejam equivalentes a taxas do
mercado financeiro implica admitir também que o valor final da obrigação seja
fixado pelo próprio Ente Tributante, que controla aludido mercado, e não pelo
Poder Legislativo, numa demonstração inequívoca de desrespeito ao artigo 150,
inciso I, da Constituição Federal.
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
25
Ademais, o artigo 161, § 1o, do CTN é expresso no sentido de que se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês.
DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA:
Por outra banda, a multa aplicada no Auto de Infração ofende aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (artigo 5o, inciso LIV) e da proibição do
confisco (artigo 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal.
Principalmente pelo fato de que o impugnante, em momento algum, sonegou as
informações solicitadas, não havendo nenhuma razão para a aplicação do
percentual de 100%.
Portanto, forçoso o cancelamento da multa imposta. No entanto, “ad
argumentandum tantum”, tendo em vista seu caráter confiscatório, esta deve ser
reduzida, retificando-se o Auto de Infração lavrado.
No mais, a justificativa adotada pela fiscalização (a seguir transcrita), não atende
aos comandos do artigo 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
14.689/2023, que dispõe, em seu § 1o-C, inciso I, que a qualificação da multa não
se aplica quando “não restar configurada, individualizada e comprovada a
conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei n* 4.502, de 30 de
novembro de 1964”.

Fl. 5232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
26

São somente essas justificativas, sem se apontar, como diz a lei, de forma
“configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem”
os artigos legais.
Relaciona-se, às fls. 432/439, alguns posicionamentos do CARF quanto à
impossibilidade de qualificação da multa.
Portanto, forçoso o cancelamento da multa imposta, pois todas as informações
sempre foram prestadas ao Fisco e as operações identificadas (sem ocultamento
das operações), não havendo comprovação de dolo, fraude ou conluio,
considerando tratar-se de grupo econômico, onde, invariavelmente existia um
caixa geral, em razão da dificuldade administrativa.
Por fim, conforme se observa das informações contidas no Auto de Infração
lavrado, haverá incidência de juros SELIC sobre o montante cobrado a título de
multa.
Não há previsão legal para o cômputo de juros sobre a multa de ofício.
Esse é o posicionamento do CARF, conforme acórdão relacionado à fl. 441.
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
27
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO:
Diante de todos os fatos narrados, inexistem razões para a lavratura de Auto de
Infração e cobrança de IRRF em face de beneficiários não identificados e/ou
pagamentos sem causa, pois, de acordo com o Relatório Fiscal, todos os
pagamentos foram devidamente identificados.
Posto isso, a impugnante requer que seja julgada procedente a presente
impugnação.
DAS IMPUGNAÇÕES DE ELZA DOS REIS, VIVIAN DE FÁTIMA DOS REIS E DOUGLAS
DOS REIS
Elza dos Reis, Vivian de Fátima dos Reis e Douglas dos Reis, considerados
responsáveis solidários, foram cientificados do lançamento, respectivamente, em
20/12/2023 (fl. 238), 20/12/2023 (fl. 235) e 12/12/2023 (fl. 233).
E apresentaram, em 28/12/2023 (fls. 244, 281 e 318), as impugnações de fls.
246/280, 283/317 e 320/354, de idênticos teores, alegando, em síntese, o
seguinte:
DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO:
De início é preciso destacar que o mérito da questão, que influencia no debate
sobre a responsabilidade dos sócios, é objeto de defesa específica da empresa,
sendo desnecessária a reprodução, mas que deve ser considerada, na sua
integralidade.
Quanto à responsabilidade dos sócios, há que se destacar que no Auto de Infração
é citado apenas o artigo 135 do CTN, em contraponto com o Relatório Fiscal, que
cita os artigos 124 e 135 do CTN.

DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS:
Com relação aos sócios da contribuinte, constam as seguintes razões para a
atribuição de responsabilidade solidária:
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
28

Desse modo, aplicando as disposições do artigo 135, inciso III, do CTN, atribuiu-se
a responsabilidade à pessoa física dos sócios da contribuinte, sem, contudo,
identificar, como era de sua obrigação, a conduta de cada um deles.
DO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - DA NECESSIDADE DE
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Ao se interpretar uma norma infraconstitucional, não se deve olvidar que seu
fundamento se encontra fixado na Constituição Federal.
Sendo assim, a única interpretação possível de uma norma infraconstitucional é
aquela que esteja de conformidade com a vontade da Constituição, em especial,
com o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que consagram o
princípio do devido processo legal e do princípio do contraditório e da ampla
defesa (do devido processo legal).
O contraditório seria a faculdade de manifestar o próprio ponto de vista ou
argumentos próprios, ante os fatos documentos ou pontos de vista apresentados
por outrem. Ele seria efetivado, basicamente, pelos seguintes elementos: (i)
informação geral: direito, atribuído aos sujeitos e à própria Administração, de
obter conhecimento adequado, dos fatos que estão na base de formação do
processo e de todos os demais documentos, provas e dados que vieram a luz no
curso do processo; (ii) oitiva dos sujeitos ou audiência das partes: possibilidade
efetiva das partes poderem apresentar seu ponto de vista sobre os fatos,
interpretações, argumentos; (iii) motivação: fórmula de verificar se a autoridade
administrativa efetivamente tomou ciência e sopeso manifestações dos sujeitos.
A ampla defesa estaria vinculada à consecução do direito defesa, sendo seus
desdobramentos: (i) caráter prévio da defesa; (ii) direito de interpor recurso
administrativo; (iii) defesa técnica; (iv) direito de ser regulamente notificado com
a indicação no texto das razões de fato e de direito; (v) direito de solicitar provas e
vê-las realizadas.
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
29
No presente caso, o devido processo legal não foi observado para a inclusão dos
impugnantes como responsáveis solidários, pois em nenhum momento foram
intimados, durante a fiscalização, para prestar informações.
Houve imputação de multa qualificada por não atendimento à intimação fiscal. Os
impugnantes não receberam qualquer termo de intimação fiscal para
apresentação. Como poderiam os impugnantes exercerem sua ampla defesa, uma
vez que sequer foram intimados na fiscalização.
De tal sorte, sem a participação durante todo o procedimento, não é possível a
correta realização do lançamento tributário e impossível se torna qualquer
tentativa do Poder Público de incluir os impugnantes como responsáveis
solidários.
Além de ser obrigatório ao Fisco a realização do lançamento tributário, cabe
lembrar que a este incumbe o ônus de notificar regularmente o sujeito passivo de
todos os atos do processo, desde a fiscalização.
Para se impor responsabilidade tributária solidária é preciso: (i) respeitar o devido
processo legal administrativo; (ii) realizar o lançamento tributário, nos moldes do
artigo 142 do CTN; (iii) realizar a regular notificação ao sujeito passivo desde a
fiscalização, tornando possível a efetivação do devido processo legal.
No presente caso isto claramente não ocorreu, havendo situação de plena
ilegalidade e arbitrariedade. Ora, vê-se, claramente, que não constam os
impugnantes como responsáveis solidários desde o início da fiscalização, mas
simples citação em Relatório fiscal e no Auto de Infração. Isto não é lançamento
tributário.
Possível concluir, destarte, que a intimação e inclusão dos impugnantes como
responsáveis solidários é de evidente ilegalidade, em virtude de não se observar o
devido processo legal administrativo, mediante a necessária e imprescindível
participação em todos os atos do processo e que culminaram com a indevida
inclusão no Auto de Infração.
DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS ENTRE DIRETOR E PESSOA JURÍDICA
De início, sem longas discussões, para a apreciação deste caso há de ter mente o
fato de que as pessoas (físicas e jurídicas) possuem personalidades jurídicas
próprias, de sorte que cada um deles tem seus deveres e obrigações.
Assim, não se deve confundir a pessoa jurídica com seus diretores ou
administradores. Trata-se de regra geral que, embora comporte exceções,
depende de inúmeros requisitos legais e somente pode ser realizada, após amplo
convencimento, pelo Poder Judiciário.
Portanto, pessoas jurídicas distintas devem ser tratadas com distinção, cabendo a
cada uma seus direitos e obrigações.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 124 DO
CTN:
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
30
Como sabido, a solidariedade no Direito não se presume, de sorte que se torna
necessária a previsão legal. Equivale dizer: é preciso que o legislador descreva as
situações onde seria, ao menos de início, possível impor a solidariedade.
Assim, dentro do capítulo IV referente ao “Sujeito Passivo” temos a Seção II que
trata da Solidariedade, onde o legislador mediante a inserção do artigo 124
descreveu hipóteses de solidariedade.
Apesar da localização no capítulo relativo ao sujeito passivo, em verdade, a
natureza jurídica de tal dispositivo impondo a solidariedade é de responsabilidade
tributária.
Embora exista previsão no CTN para se impor responsabilidade tributária solidária
a determinadas pessoas, nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 124 do CTN, é
preciso verificar como isto ocorrerá e, principalmente, a quem compete
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mediante justificativas fática,
jurídicas e, principalmente, com base em provas.
Vale dizer: a quem compete o ônus de demonstrar a existência de
responsabilidade solidária. Ao Fisco.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 135 DO CTN:
Conforme já exposto, é princípio comezinho a distinção entre os sócios e a pessoa
jurídica, tendo esta vida própria. Dispõe o artigo 135, inciso III, do CTN, em
exceção à distinção entre os sócios e a pessoa jurídica, que “são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos...os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado”.
Com supedâneo no artigo 135 do CTN, há que se considerar a relação
causa/efeito entre aqueles atos de gestão eventualmente praticados por sócio-
gerente de pessoa jurídica, de forma que tais atos sejam o motivo da
inadimplência da obrigação tributária.
Vale dizer, não são quaisquer atos de gestão que podem levar à responsabilização
pessoal de seu agente, mas somente aqueles em virtude dos quais a pessoa
jurídica se tornou insolvente, fato esse que não existe no presente caso.
Mas ainda não é só. Para restar configurada a responsabilidade tributária relativa
aos terceiros enumerados no artigo 135, inciso III, do CTN, a lei traz como
requisito que tais atos tenham sido praticados “... com infração à lei, ao contrato
ou estatuto social...”, ou com “excesso de poder”, sendo insuficiente a simples
existência do crédito tributário e do inadimplemento da obrigação.
A expressão “infração à lei” não pode ser interpretada latu sensu, como referente
a qualquer descumprimento de preceito normativo, seja material ou formal,
principal ou acessório, ou de qualquer outra natureza.
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
31
Somente em raríssimas exceções, previstas em lei, é que o administrador poderá
ser demandado pelo pagamento do débito.
Se não estiver presente, prévia e devidamente comprovado, o elemento subjetivo
(dolo, fraude, conluio, sonegação) na conduta do administrador da pessoa
jurídica, claramente voltada para o descumprimento de seus deveres sociais, em
prejuízo da própria sociedade e do Erário público, é impossível a invocação do
artigo 135, inciso III, do CTN.
Vale lembrar que a autuação é decorrente de pagamento a beneficiário não
identificado, o que, em tese, já exclui a responsabilidade dos sócios, pois não
representa nenhuma vantagem pessoal, consoante impõe o artigo 124 do CTN.
Sem contar que os beneficiários foram identificados.
No presente lançamento, inexiste qualquer descrição no Relatório Fiscal que
demostre que houve o efetivo preenchimento dos requisitos que gerariam a
responsabilidade por solidariedade, que nem mesmo foram inseridos na
motivação do ato. Não há descrição de conduta dolosa, muito menos prova.
Possível concluir-se que: a) em regra, a pessoa jurídica e seus sócios e/ou
administradores possuem deveres e obrigações distintas; b) o artigo 135, inciso III,
do CTN, responsabiliza os sócios – gerentes/diretores/administradores - de
pessoas jurídicas de direito privado, no caso de obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei ou de contrato social ou
estatutos; c) não houve a descrição e prova de supostas condutas fraudulentas e
dolosas praticadas, especificamente, pelos impugnantes, cujo ônus ao Fisco
incumbia.
Em nenhum momento, no Auto de Infração e no Relatório Fiscal é descrita,
especificamente as condutas dos impugnantes Elza dos Reis, Vivian de Fátima dos
Reis e Douglas dos Reis.
Assim, não há que se falar em responsabilização dos sócios, com fundamento no
artigo 135 do CTN.
DA CONCLUSÃO E DO REQUERIMENTO:
Em tais condições, é possível concluir no sentido de que o presente Auto de
Infração, por responsabilidade, nos termos do artigo 135 do CTN, é totalmente
improcedente, em razão da legalidade das operações, da efetiva existência de
declarações ao Fisco e da falta de comprovação das condutas dolosas e de forma
individualizada.
Posto isso, os impugnantes requerem que seja julgada totalmente procedente a
presente impugnação, a fim de reconhecer a impossibilidade de atribuição de
responsabilidade aos sócios ou, quando menos, da qualificação da multa,
conforme razões aduzidas, como medida de constitucionalidade, legalidade e
justiça.
DA IMPUGNAÇÃO DE ARAVIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
32
Cientificada do lançamento em 20/12/2023 (fl. 234), a empresa Aravia
Administradora de Bens Ltda. (atual denominação da Kurujão Administradora de
Bens), considerada responsável solidário, apresentou, em 28/12/2023 (fl. 355), a
impugnação de fls. 357/385, alegando, em síntese, o seguinte:
DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO:
De início é preciso destacar que o mérito da questão, que influencia no debate
sobre a responsabilidade dos sócios, é objeto de defesa específica da empresa,
sendo desnecessária a reprodução, mas que deve ser considerada, na sua
integralidade.
DA RESPONSABILIZAÇÃO DA ARAVIA:
Quanto à responsabilidade da empresa ARAVIA, assim consta no Auto de Infração
e Relatório Fiscal que o acompanha (grifos do original):

Desse modo, aplicando as disposições do artigo 124, inciso I, do CTN, atribuiu-se a
responsabilidade solidária de fato à impugnante.
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
33
Ocorre que, em nenhum momento, houve a demonstração de transferência
patrimonial para a empresa Aravia, tampouco dilapidação de patrimônio e/ou
qualquer operação não declarada ao Fisco e/ou passível de registro.
DO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - DA NECESSIDADE DE
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Ao se interpretar uma norma infraconstitucional, não se deve olvidar que seu
fundamento se encontra fixado na Constituição Federal.
Sendo assim, a única interpretação possível de uma norma infraconstitucional é
aquela que esteja de conformidade com a vontade da Constituição, em especial,
com o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que consagram o
princípio do devido processo legal e do princípio do contraditório e da ampla
defesa (do devido processo legal).
O contraditório seria a faculdade de manifestar o próprio ponto de vista ou
argumentos próprios, ante os fatos documentos ou pontos de vista apresentados
por outrem. Ele seria efetivado, basicamente, pelos seguintes elementos: (i)
informação geral: direito, atribuído aos sujeitos e à própria Administração, de
obter conhecimento adequado, dos fatos que estão na base de formação do
processo e de todos os demais documentos, provas e dados que vieram a luz no
curso do processo; (ii) oitiva dos sujeitos ou audiência das partes: possibilidade
efetiva das partes poderem apresentar seu ponto de vista sobre os fatos,
interpretações, argumentos; (iii) motivação: fórmula de verificar se a autoridade
administrativa efetivamente tomou ciência e sopeso manifestações dos sujeitos.
A ampla defesa estaria vinculada à consecução do direito defesa, sendo seus
desdobramentos: (i) caráter prévio da defesa; (ii) direito de interpor recurso
administrativo; (iii) defesa técnica; (iv) direito de ser regulamente notificado com
a indicação no texto das razões de fato e de direito; (v) direito de solicitar provas e
vê-las realizadas.
No presente caso, o devido processo legal não foi observado para a inclusão da
impugnante como responsável solidário, pois em nenhum momento foi intimada,
durante a fiscalização, para prestar informações.
Houve imputação de multa qualificada por não atendimento à intimação fiscal. A
impugnante não recebeu qualquer termo de intimação fiscal para apresentação.
Como poderia a impugnante exercer sua ampla defesa, uma vez que sequer foi
intimado na fiscalização.
De tal sorte, sem a participação durante todo o procedimento, não é possível a
correta realização do lançamento tributário e impossível se torna qualquer
tentativa do Poder Público de incluir a impugnante como responsável solidário.
Além de ser obrigatório ao Fisco a realização do lançamento tributário, cabe
lembrar que a este incumbe o ônus de notificar regularmente o sujeito passivo de
todos os atos do processo, desde a fiscalização.
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
34
Para se impor responsabilidade tributária solidária é preciso: (i) respeitar o devido
processo legal administrativo; (ii) realizar o lançamento tributário, nos moldes do
artigo 142 do CTN; (iii) realizar a regular notificação ao sujeito passivo desde a
fiscalização, tornando possível a efetivação do devido processo legal.
No presente caso isto claramente não ocorreu, havendo situação de plena
ilegalidade e arbitrariedade. Ora, vê-se, claramente, que não consta a impugnante
como responsável solidário desde o início da fiscalização, mas simples citação em
Relatório fiscal e no Auto de Infração. Isto não é lançamento tributário.
Possível concluir, destarte, que a intimação e inclusão da impugnante como
responsável solidário é de evidente ilegalidade, em virtude de não se observar o
devido processo legal administrativo, mediante a necessária e imprescindível
participação em todos os atos do processo e que culminaram com a indevida
inclusão no Auto de Infração.
DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS ENTRE SÓCIOS E PESSOA JURÍDICA
AUTUADA
De início, sem longas discussões, para a apreciação deste caso há de ter mente o
fato de que as pessoas (físicas e jurídicas) possuem personalidades jurídicas
próprias, de sorte que cada um deles tem seus deveres e obrigações.
Assim, não se deve confundir a pessoa jurídica com seus diretores ou
administradores.
Trata-se de regra geral que, embora comporte exceções, depende de inúmeros
requisitos legais e somente pode ser realizada, após amplo convencimento, pelo
Poder Judiciário.
No mais, não foi identificada nenhuma relação entre a empresa Aravia e o Posto
Via Sacra, não participando sequer da administração da empresa autuada e sem
nenhuma comprovação de transferência entre as partes.
Portanto, pessoas jurídicas distintas devem ser tratadas com distinção, cabendo a
cada uma seus direitos e obrigações.
DOCUMENTO VALIDADO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
PREVISTA NO ARTIGO 124 DO CTN
Como sabido, a solidariedade no Direito não se presume, de sorte que se torna
necessária a previsão legal. Equivale dizer: é preciso que o legislador descreva as
situações onde seria, ao menos de início, possível impor a solidariedade.
Assim, dentro do capítulo IV referente ao “Sujeito Passivo” temos a Seção II que
trata da Solidariedade, onde o legislador mediante a inserção do artigo 124
descreveu hipóteses de solidariedade.
Apesar da localização no capítulo relativo ao sujeito passivo, em verdade, a
natureza jurídica de tal dispositivo impondo a solidariedade é de responsabilidade
tributária.
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
35
Embora exista previsão no CTN para se impor responsabilidade tributária solidária
a determinadas pessoas, nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 124 do CTN, é
preciso verificar como isto ocorrerá e, principalmente, a quem compete
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mediante justificativas fática,
jurídicas e, principalmente, com base em provas.
Vale dizer: a quem compete o ônus de demonstrar a existência de
responsabilidade solidária. O Fisco.
Assim, não há que se falar em responsabilização dos sócios, com fundamento no
artigo 124 do CTN.
DA CONCLUSÃO E DO REQUERIMENTO
Em tais condições, é possível concluir no sentido de que o presente Auto de
Infração, por responsabilidade, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, é
totalmente improcedente, em razão da legalidade das operações, da efetiva
existência de declarações ao Fisco e da falta de comprovação das condutas
dolosas e de forma individualizada.
Posto isso, a impugnante requer que seja julgada totalmente procedente a
presente impugnação, a fim de reconhecer a impossibilidade de atribuição de
responsabilidade à impugnante, conforme razões aduzidas, como medida de
constitucionalidade, legalidade e justiça.
DA IMPUGNAÇÃO DE ROSILDA MOREIRA MESQUITA
Cientificada do lançamento em 12/12/2023 (fl. 232), Rosilda Moreira Mesquita,
considerada responsável solidário, apresentou, em 29/12/2023 (fl. 386), a
impugnação de fls. 388/399, alegando, em síntese, o seguinte:
DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
De início é preciso destacar que o mérito da questão, que influencia no debate
sobre a responsabilidade dos sócios, é objeto de defesa específica da empresa e
dos sócios, sendo desnecessária a reprodução, mas que deve ser considerada, na
sua integralidade.
DA RESPONSABILIZAÇÃO DA ORA IMPUGNANTE
Quanto à responsabilidade da ora impugnante, que era apenas contabilista, assim
consta no Relatório Fiscal que acompanha o Auto de Infração:

Fl. 5242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
36

Note-se que é citado, apenas o artigo 135 do CTN e de forma absolutamente
genérica:
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
37

Assim, passamos aos pontos que ensejaram responsabilização da impugnante.
DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 135 DO CTN
É princípio comezinho a distinção entre os sócios e a pessoa jurídica, tendo esta
vida própria.
Dispõe o artigo 135, incisos I a III, do CTN, e exceção à distinção entre os sócios,
terceiros e a pessoa jurídica:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos orrespondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes o u infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado”.
Com supedâneo no artigo 135 do CTN, há que se considerar a relação
causa/efeito entre aqueles atos de gestão eventualmente praticados por sócio-
gerente de pessoa jurídica, de forma que tais atos sejam o motivo da
inadimplência da obrigação tributária.
No caso, a impugnante somente agia, com base nos elementos que dispunha para
os lançamentos contábeis, sendo, não empregada e, sem auferir nenhum
benefício em razão dos fatos.
No relatório Fiscal, baseado em meras presunções, o agente fiscal atribui
responsabilidade à contadora, pois:

Ora, como é de conhecimento, para o exercício da contabilidade, notadamente
terceirizada, é preciso que as informações sejam repassadas pela pessoa jurídica
e, somente nos casos em que o contabilista tenha ciência e/ou recomende
artifícios fraudulentos é que o mesmo poderia ser responsabilizado.
No caso, além da ausência de provas de qualquer participação da impugnante, é
preciso ter em mente que, os valores não escriturados decorrem de pagamentos
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
38
não identificados e que são de responsabilidade das próprias pessoas jurídicas,
efetuados sem o seu efetivo conhecimento.
Se a responsabilização dos sócios já depende de uma séria de requisitos e
comprovações, maior cuidado se deverá ter com terceiros, como é o caso da
impugnante.
Vale dizer, não são quaisquer atos de gestão que podem levar à responsabilização
pessoal de seu agente, mas somente aqueles em virtude dos quais a pessoa
jurídica se tornou insolvente, fato esse que não existe no presente caso.
Mas ainda não é só. Para restar configurada a responsabilidade tributária relativa
aos terceiros enumerados no artigo 135, inciso II, do CTN, a lei traz como requisito
que tais atos tenham sido praticados “... com infração à lei, ao contrato ou
estatuto social...”, ou com “excesso de poder”, sendo insuficiente a simples
existência do crédito tributário e do inadimplemento da obrigação.
A expressão “infração à lei” não pode ser interpretada latu sensu, como referente
a qualquer descumprimento de preceito normativo, seja material ou formal,
principal ou acessório, ou de qualquer outra natureza.
Não bastasse isso, o Relatório Fiscal confunde a infração à lei (que poderia ensejar
a responsabilização civil do contabilista) com a responsabilidade tributária.
É o caso, por exemplo do artigo 1177 do Código Civil, que pode ensejar uma
responsabilidade civil do contabilista para com a pessoa jurídica e não tributária,
como responsável solidário:
“Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por
qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem,
salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem
por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são
pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos
culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos
atos dolosos”.
Não há, no caso, possibilidade de atribuição de responsabilidade tributária ao
contabilista, sendo o entendimento reafirmado pelos artigos 1048 e 1049 do
RIR/2018:
“Art. 1.048. O balanço patrimonial, as demonstrações do resultado do
período de apuração, os extratos, as discriminações de contas ou
lançamentos e demais documentos de contabilidade deverão ser
assinados por bacharéis em ciências contábeis, atuários, peritos
contadores, contadores, guarda-livros ou técnicos em contabilidade
legalmente registrados, com indicação do número dos registros (Decreto
Lei no 5.844, de 1943, art. 39, caput).
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
39
§ 1o Os profissionais de que trata o caput, no âmbito de sua atuação e
no que se referir à parte técnica, serão responsabilizados, juntamente
com os contribuintes, por qualquer falsidade dos documentos que
assinarem e pelas irregularidades de escrituração praticadas no sentido
de fraudar o imposto sobre a renda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
39, § 1o).
§ 2o Desde que legalmente habilitados para o exercício profissional, os
titulares, os sócios, os acionistas ou os diretores podem assinar os
documentos referidos neste artigo.
Art. 1.049. Verificada a falsidade do balanço ou de qualquer outro
documento de contabilidade, e da escrita dos contribuintes, o
profissional que houver assinado tais documentos será, pelos Delegados
e pelos Inspetores da Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda, independentemente de ação criminal que na
hipótese couber, declarado sem idoneidade para assinar quaisquer peças
ou documentos contábeis sujeitos à apreciação dos órgãos da Secretaria
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 39, § 2o).
Parágrafo único. Do ato do Delegado ou do Inspetor da Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, declaratório desta
falta de idoneidade a que se refere o caput, caberá recurso, no prazo de
vinte dias, para o Superintendente da referida Secretaria (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 39, § 3o)”.
A legislação é baseada em casos de falsidade deliberada e com intuito de
prejudicar o Fisco, sendo que, para o contabilista, conforme demonstrado, não há
nada, que não meras presunções, a imputar a sua responsabilidade.
Transcreve-se, às fls. 395/398, o entendimento do CARF em casos semelhantes,
contrário à responsabilidade dos contabilistas.
Os atos típicos da contabilidade foram respeitados no caso e nenhum deles se
correlaciona com os fatos geradores e, no caso, se assim houvesse prova, a
imputação deveria ser com base no artigo 137 do CTN.
Por fim, o julgamento realizado pelo STF na ADI no 6248/GO evidencia que a
responsabilidade do contabilista deve ser aceita somente com a concorrência de
atos praticados com excesso de poderes ou fraude a lei e infração è legislação
tributária, sendo que esta última pode ocorrer, inclusive, mediante o mero
inadimplemento, mas que não enseja a responsabilização.
Assim, é o que basta para afastar a responsabilidade da impugnante.
DA CONCLUSÃO E DO REQUERIMENTO
Em tais condições, é possível concluir no sentido de que o presente Auto de
Infração, por responsabilidade, nos termos do artigo 135 do CTN, é totalmente
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
40
improcedente, em razão da impossibilidade de atribuição de responsabilidade ao
contabilista, por meras presunções, não havendo, inclusive, nenhuma justificativa
fática.
Posto isso, a impugnante requer que seja julgada totalmente procedente a
presente impugnação, a fim de reconhecer a impossibilidade de atribuição de
responsabilidade à impugnante, contadora, conforme razões aduzidas, como
medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU CAUSA/OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Nos termos da legislação tributária vigente, há incidência de IRRF em 2 hipóteses:
(1) quando houver pagamento (ou outras formas equivalentes) a beneficiário não
identificado; ou (2) quando não for comprovada a operação ou a causa desse
pagamento.
Comprovado o pagamento (ou outras formas equivalentes), diante de expressa
disposição normativa, cabe ao contribuinte o ônus de indicar – e provar – a
identidade do beneficiário e o motivo (causa/operação) do pagamento. Trata-se
de condições concomitantes. Se qualquer uma dessas condições não for
indicada/comprovada, cabe a tributação a título de IRRF.
INTIMAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. PRESCINDÍVEL.
Quanto à intimação, durante a ação fiscal, dos considerados responsáveis
tributários, há que se observar que a fase prévia, investigatória, carece de
intimação dos solidários, até porque, é apenas após tais investigações
preliminares que se chegará à conclusão acerca da existência ou não de
responsabilidade solidária.
A instauração do contencioso administrativo se inicia com a intimação do
contribuinte (e responsáveis) acerca do lançamento tributário, concedendo lhes
prazo para defesa. Os devedores solidários devem ser intimados do inteiro teor da
autuação, aplicando-se, a partir daí, as regras inerentes ao devido processo legal,
à ampla defesa e ao contraditório.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis solidários pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
41
RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Exclui-se, no entanto, a responsabilização de empresa do grupo econômico em
face de, na data dos fatos geradores, inexistir o mencionado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO CONTADOR.
Os mandatários, prepostos e empregados, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são responsáveis solidários pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
No exercício de suas funções, os prepostos são responsáveis, perante terceiros
(como o Fisco), solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
Os contadores, no âmbito de sua atuação e no que se referir à parte técnica,
serão responsabilizados, juntamente com os contribuintes, por qualquer falsidade
dos documentos que assinarem e pelas irregularidades de escrituração praticadas
no sentido de fraudar o imposto sobre a renda.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Tendo a fiscalização constatado ocorrência de sonegação, fraude e conluio,
correta a aplicação da multa de ofício qualificada (de 100%).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
O cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal, não
competindo à esfera administrativa a análise da legalidade ou constitucionalidade
de normas jurídicas, competência exclusiva do Poder Judiciário.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF.
Súmula CARF dispõe que “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientes do acórdão recorrido, e com ele inconformados, os Responsáveis Solidários
(Douglas dos Reis, Elza dos Reis e Vivian de Fátima dos Reis) e a Responsável Solidária (Rosilda
Moreira Mesquita), bem como a Contribuinte (Auto Posto Via Sacra Ltda.), apresentaram Recurso
Voluntário, todos tempestivos, onde apresentam suas alegações e pugnam pelo provimento dos
respectivos recursos.
Os Responsáveis Solidários (Douglas dos Reis, Elza dos Reis e Vivian de Fátima dos
Reis), em peça única, alegam, preliminarmente, a nulidade do lançamento por vício na
identificação do sujeito passivo. Sustentam que a decisão recorrida incorreu em confissão de erro
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
42
ao admitir que a fiscalização não individualizou as condutas de cada sócio, validando a autuação
com base num conceito genérico de "grupo familiar". Arguem que tal generalização viola o art.
135 do CTN, que exige a comprovação de atos pessoais praticados com excesso de poderes ou
infração de lei. No mérito, apontam cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal
durante a fiscalização e defendem que a identificação dos beneficiários (empresas do mesmo
grupo) afasta a incidência do IRRF de 35% e a qualificação da multa.
A Responsável Solidária Rosilda Moreira Mesquita (contadora) apresentou Recurso
Voluntário em peça apartada. Em sua defesa, sustenta a ilegitimidade passiva, argumentando que
atuou estritamente no exercício profissional e que não pode ser responsabilizada solidariamente
por atos de gestão ou pela ausência de documentação que competia à empresa fornecer,
inexistindo comprovação de dolo, fraude ou conluio de sua parte.
Por sua vez, a Contribuinte alega, preliminarmente, a nulidade da decisão da DRJ
por deficiência de fundamentação, e no mérito, defende a improcedência do lançamento.
Apresenta Laudo Técnico que comprova, lançamento a lançamento (origem, destino e
documento), que os valores transitaram em um sistema de "Caixa Único" entre empresas do
mesmo grupo econômico, gerido pela empresa de transporte de valores (Tecnoseg). Argumenta
que a norma de tributação exclusiva na fonte (35%) só se aplica quando o beneficiário não é
identificado. Como o Laudo e a própria fiscalização identificaram os destinos (Auto Posto Kurujão
e Trindade), a cobrança seria indevida, devendo a tributação ocorrer no beneficiário (princípio do
pecunia non olet). Contesta a incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício por falta de
previsão legal e alega que a multa qualificada de 100% possui caráter confiscatório, violando o art.
150, IV da CF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos apresentados são tempestivos e atendem aos pressupostos regimentais
de admissibilidade, portanto, deles conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o
processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de lançamento de ofício lavrado contra a empresa AUTO POSTO VIA SACRA
LTDA., consubstanciado no Auto de Infração de fls. 2/22, visando à exigência de Imposto de Renda
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
43
Retido na Fonte (IRRF) relativo ao ano-calendário de 2018, acrescido de multa qualificada e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 63.169.011,88.
A fiscalização constatou, a partir de diligências bancárias detalhadas no Relatório
Fiscal de fls. 42/65, a existência de pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado,
caracterizados por transferências bancárias vultosas (superiores a R$ 48 milhões) realizadas pela
autuada em favor de outras empresas, especificamente Auto Posto Kurujão Ltda. e Auto Posto
Trindade Ltda., sem o devido registro contábil na pagadora ou nas beneficiárias.
A exigência fundamentou-se no art. 61 da Lei no 8.981/95 e arts. 674 e 675 do
RIR/99 (atuais 730 e 731 do RIR/2018), com aplicação da alíquota de 35% exclusivamente na
fonte. Foi aplicada multa qualificada de 100% (art. 44, §1o, VI da Lei 9.430/96) em razão da
evidência de dolo, fraude e conluio.
Foram arrolados como responsáveis solidários no Termo de Sujeição Passiva (fls.
5/6):
i) Sócios: Douglas, Elza e Vivian, por atos de gestão com excesso de poderes ou
infração de lei (art. 135, III, CTN).
ii) Contadora (Rosilda Moreira Mesquita): Por infração de lei (art. 135, II, CTN), ao
omitir registros obrigatórios.
iii) Aravia Administradora de Bens Ltda.: Por interesse comum (art. 124, I, CTN).
A 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ08)
proferiu o Acórdão no 108-046.266 (fls. 467/522), julgando a impugnação PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
A decisão recorrida:
i) Manteve o crédito tributário principal: Entendeu que, embora os beneficiários
fossem conhecidos (empresas do grupo), a causa jurídica dos pagamentos não foi comprovada,
inexistindo contratos de mútuo válidos (sem prazo, juros ou IOF).
ii) Manteve a responsabilidade dos sócios: Validou a responsabilização por
"concurso de pessoas", admitindo a identificação do grupo familiar como um todo para a prática
da irregularidade.
iii) Manteve a responsabilidade da contadora (Rosilda): Confirmou a
responsabilidade por ato doloso omissivo na escrituração contábil.
iv) Manteve a multa qualificada: Ratificou a existência de sonegação, fraude e
conluio.
v) Excluiu a solidária Aravia Administradora de Bens: Reconheceu que a empresa foi
constituída/admitida na sociedade após a ocorrência dos fatos geradores de 2018, inexistindo
interesse comum à época (fls. 516).
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
44
Cientes do acórdão recorrido, e com ele inconformados, os Responsáveis Solidários
(Douglas dos Reis, Elza dos Reis e Vivian de Fátima dos Reis) e a Responsável Solidária (Rosilda
Moreira Mesquita), bem como a Contribuinte (Auto Posto Via Sacra Ltda.), apresentaram Recurso
Voluntário, todos tempestivos, onde apresentam suas alegações e pugnam pelo provimento dos
respectivos recursos.
Os Responsáveis Solidários (Douglas dos Reis, Elza dos Reis e Vivian de Fátima dos
Reis), em peça única fracionada em três arquivos digitais (fls. 623, 663 e 703), alegam,
preliminarmente, a nulidade do lançamento por vício na identificação do sujeito passivo.
Sustentam que a decisão recorrida incorreu em confissão de erro ao admitir que a fiscalização não
individualizou as condutas de cada sócio, validando a autuação com base num conceito genérico
de "grupo familiar". Arguem que tal generalização viola o art. 135 do CTN, que exige a
comprovação de atos pessoais praticados com excesso de poderes ou infração de lei. No mérito,
apontam cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal durante a fiscalização e
defendem que a identificação dos beneficiários (empresas do mesmo grupo) afasta a incidência do
IRRF de 35% e a qualificação da multa.
A Responsável Solidária Rosilda Moreira Mesquita (contadora) apresentou Recurso
Voluntário em peça apartada acostada à fl. 743. Em sua defesa, sustenta a ilegitimidade passiva,
argumentando que atuou estritamente no exercício profissional e que não pode ser
responsabilizada solidariamente por atos de gestão ou pela ausência de documentação que
competia à empresa fornecer, inexistindo comprovação de dolo, fraude ou conluio de sua parte.
Por sua vez, a Contribuinte (Auto Posto Via Sacra Ltda.) apresentou recurso às fls.
575 a 620), onde alega, preliminarmente, a nulidade da decisão da DRJ por deficiência de
fundamentação, e no mérito, defende a improcedência do lançamento. Apresenta Laudo Técnico
que comprova, lançamento a lançamento (origem, destino e documento), que os valores
transitaram em um sistema de "Caixa Único" entre empresas do mesmo grupo econômico, gerido
pela empresa de transporte de valores (Tecnoseg). Argumenta que a norma de tributação
exclusiva na fonte (35%) só se aplica quando o beneficiário não é identificado. Como o Laudo e a
própria fiscalização identificaram os destinos (Auto Posto Kurujão e Trindade), a cobrança seria
indevida, devendo a tributação ocorrer no beneficiário (princípio do pecunia non olet). Contesta a
incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício por falta de previsão legal e alega que a multa
qualificada de 100% possui caráter confiscatório, violando o art. 150, IV da CF.
Adicionalmente, a Contribuinte reforçou a instrução processual em dois momentos
distintos:
i) em 10/12/2025, protocolou Petição Incidental de Juntada de Provas (fls.
781/786), acostando Laudo Técnico Pericial Contábil e contratos preliminares (e-fls 781 e ss.)
ii) Posteriormente, apresentou Memoriais (fls. 4470 e seguintes), aos quais anexou
documentação complementar composta por: Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de
Valores e Custódia firmado com a empresa TecnoGuarda (fls. 4483 e ss.); Declaração de Prestação
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
45
de Serviços do Grupo Tecnoseg (fls. 4716 e 4717); E-mails corporativos datados de 2018
comprovando a movimentação de cofre inteligente (fls. 4718 a 4789); além de planilhas e extratos
bancários (fls. 4791 a 4920).
A defesa sustenta que tais documentos demonstram a existência fática da
centralização financeira ("Caixa Único") e a conformidade material das operações, afastando a
acusação de existência de pagamentos sem causa com fulcro no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Ao final, os Recorrentes requerem o conhecimento e provimento dos Recursos
Voluntários.

DOS NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam admitidos
como provas no processo.
Esses documentos foram acostados ao processo em fase recursal, dividindo-se em
dois momentos distintos:
i) Anexos à Petição Incidental (e-fls. 781 e seguintes): Onde consta Laudo Técnico
Pericial Contábil e contratos preliminares que propõe o rastreamento financeiro das operações;
ii) Anexos aos Memoriais (e-fls. 4470 e seguintes): Onde foram apresentados
Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Valores e Custódia firmado com a empresa
TecnoGuarda (e-fl. 4483 e seguintes); Declaração de Prestação de Serviços do Grupo Tecnoseg (e-
fl. 4716 4717); E-mails corporativos datados de 2018 comprovando a movimentação de cofre
inteligente (e-fl. 4718 a 4789); além de planilhas e extratos bancários (e-fls. 4791 e 4920).
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação.
Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
46
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico não
se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do processo
administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida — no caso, a comprovação da "causa"
dos pagamentos e a existência de "Caixa Único" —, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria (Laudo, Contratos e Declarações), de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve
estas provas ser desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual
em que ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização da
efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um positivo
reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados após a
defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781,
em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004 RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de
documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/1999.”
Por outro lado, os documentos juntados também devem ser admitidos por outro
fundamento: art. 16, § 4.o, alínea "c".
De fato, os documentos juntados guardam relação direta com o decidido pela DRJ,
posto que pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
A decisão recorrida sustentou a manutenção do crédito tributário sob o argumento de ausência de
comprovação da causa jurídica dos pagamentos; os documentos ora apresentados visam,
justamente, suprir essa lacuna probatória.
Logo, por estes termos, os documentos apresentados devem ser admitidos e
apreciados.

Fl. 5253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
47
A NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Uma vez admitido os documentos carreados, a análise do mérito resta prejudicada
neste momento, impondo-se a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
de origem proceda à análise da nova documentação.
A Recorrente sustenta uma alegação fática complexa que justifica a necessidade de
verificação. Segundo a defesa, a autuada operava literalmente como um "Caixa Único" de todo o
grupo econômico: os valores de receita de toda a rede eram centralizados na Recorrente e
coletados fisicamente pela TECNOGUARDA (via carros-fortes), sendo imediatamente transferidos
para as empresas AUTO POSTO KURUJÃO e AUTO POSTO TRINDADE. Estas últimas, por sua vez,
utilizariam esses recursos para quitar as obrigações com fornecedores de toda a rede. Eventuais
diferenças operacionais eram objeto de acerto intragrupo.
Essa mecânica financeira, se comprovada, tem o condão de alterar a qualificação
jurídica dos fatos, afastando a presunção de "pagamento sem causa" (art. 61 da Lei no 8.981/95),
uma vez que a causa passaria a ser a gestão de tesouraria compartilhada.
É imprescindível que a autoridade fiscal de origem analise se o alegado "caixa
único" não serviu, na verdade, como instrumento para ocultar receitas tributáveis do grupo,
dissimular distribuição de lucros, ou custear despesas não dedutíveis e estranhas ao interesse
social da empresa.
A mera existência de contrato de transporte de valores não valida automaticamente
todas as saídas de caixa. É necessário verificar se os recursos que saíram da Recorrente
efetivamente ingressaram nas beneficiárias e se foram usados para pagar fornecedores da rede,
ou se tiveram outra finalidade.
CONCLUSÃO
Isto posto, proponho que os autos sejam baixados em diligência à unidade
preparadora, para que a autoridade fiscal designada:
a) Analise o Laudo Técnico Pericial Contábil e contratos preliminares (e-fls. 781 e
seguintes); o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Valores e Custódia (e-fls. 4483 e
seguintes); a Declaração de Prestação de Serviços (e-fls. 4716 e 4717); os E-mails corporativos (e-
fls. 4718 a 4789); bem como as planilhas e extratos bancários (e-fls. 4791 e 4920);
b) Proceda à circularização das informações junto às demais empresas do grupo,
ainda que por amostragem a critério da autoridade fiscal, bem como junto às empresas
beneficiárias dos repasses (Auto Posto Kurujão e Auto Posto Trindade), verificando
especificamente:
i. Se as demais empresas do grupo registraram em suas contabilidades, como
receita própria, os valores que foram depositados/centralizados na conta da Recorrente;
ii. Se os valores transferidos da Recorrente em favor das empresas beneficiárias
(Kurujão e Trindade), foram efetivamente registrados na contabilidade destas sob rubrica
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720929/2023-44
48
adequada e se foram efetivamente destinados ao pagamento de fornecedores da rede, conforme
alegado pela defesa;
iii. Se houve diferença entre os valores recebidos e os repassados, bem como se tais
valores foram devidamente escriturados, explicitando a natureza da operação e o tratamento
tributário adotado;
c) Apure se a documentação é suficiente para vincular cada lançamento bancário
questionado à sua respectiva contrapartida operacional, afastando a hipótese de ocultação de
receitas ou pagamentos sem causa, e caso não seja, intimar o contribuinte para complementar o
acervo, especificando a documentação que se entende necessária;
d) Manifeste-se conclusivamente sobre a manutenção ou exoneração do crédito
tributário face às novas provas;
e) Intime o Sujeito Passivo para ciência do resultado da diligência e manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornem os autos a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 5255
DF CARF MF
Original